Tribunal: TJDFT
Processo: 0751861-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0751861-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CELESTE SAID SILVA MARQUES AGRAVADO: CICERO MARQUES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA CELESTE SAID SILVA MARQUES, contra decisão proferida pela 18a Vara Cível de Brasília - DF, que, em autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - processo n.o 0714064-61.2017.8.07.0016 -, REJEITOU a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada (ID no 75578032), e, ainda, DEFERIU pedido de penhora de alugueis de imóvel localizado em Porto Velho – RO, requerida pela parte exequente (ID no), nos seguintes termos (ID no 76798592): Trata-se de cumprimento de sentença no qual litigam as partes em epígrafe. Intimada a parte executada a se manifestar sobre a petição de ID 70851808, nos termos da decisão de ID 73365570, aquela manifestou discordância quanto ao pedido do exequente de penhora do valor devido nesta execução, referente aos alugueis devidos pela executada, sobre a casa de Porto Velho/RO, além de ter impugnado a planilha e o valor devido acostados pelo exequente (R$ 24.794,89 - ID 72259202 - Pág. 1). Contudo, ofertou proposta de compensação em relação aos aluguéis do imóvel localizado em Brasília/DF. É o breve relatório. DECIDO. - PENHORA ALUGUEL PORTO VELHO/RO Entendo que assiste razão a parte executada. O artigo 835, inciso I e 855, ambos do CPC permitem a penhora de aluguéis. Nesse giro, DEFIRO a penhora da cota parte da executada, em relação aos aluguéis relacionados ao imóvel de Porto Velho/RO. Deixo de intimar o locatário para depositar o valor em Juízo, eis que a quantia já vem sendo recebida pela parte exequente extrajudicialmente. Fica a parte executada intimada da penhora, com a publicação da presente decisão, eis que possui advogado constituído nos autos. Intimo a parte exequente a apresenta planilha atualizada do débito e informações acerca do número de meses que será necessário para a quitação do débito. - IMPUGNAÇÕES EXECUTADA Rejeito a impugnação da parte executada em relação à planilha de ID 72259202 - Pág. 1, conforme art. 525, §4o do CPC, por não ter havido impugnação fundamentada dos valores propostos, tendo se limitado apenas a indicar “impugnam as duas planilhas de cálculos juntadas pelo exequente ID 72259202, por serem ambas inconsistentes e insubsistentes, sendo, que inexistem nos autos provas legais que possam sustentar a veracidade dos valores nelas assentados de forma aleatória e imaginária de modo a comprometer o direito legítimo da executada”, sem qualquer comprovação. Quanto à novel e reiterada impugnação da executada em relação ao laudo de avaliação, nada a prover, eis que a questão já fora exaustivamente tratada nas decisões de IDs 43655162 - Pág. 1 e 43655162 - Pág. 1. Da análise acurada dos autos, verifiquei ter se iniciado o presente cumprimento de sentença em relação ao acordo homologado no ID 29438807, o qual, inclusive, já apresenta a totalidade de seus termos obsoletos em relação às datas ali mencionadas, inclusive quanto à venda dos imóveis que deveriam ter sido levados a hasta pública até o dia 5/2/2020 - alínea “h” (ID 29438807 - Pág. 2). - ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS IMÓVEIS Observo que para solução definitiva da lide é necessária a venda dos 2 (dois) imóveis em condomínio. Intimo a parte exequente a apresentar matrículas atualizadas dos imóveis. Prazo: 15 dias. Expeça-se o mandado para a realização da avaliação do imóvel de Brasília. Expeça-se carta precatória para a avaliação do imóvel de Porto Velho/RO, competindo ao advogado da parte exequente promover a sua distribuição, comprovando nestes autos, no prazo de 15 dias. Com o retorne, intimem as partes para manifestarem sobre o interesse na adjudicação. Em caso negativo, voltem os autos para determinação de venda judicial do bem. Intimo as partes a esclarecerem se o imóvel de Brasília foi alugado. Prazo: 15 dias Em suas razões recursais, a parte executada-agravante sustenta que a nobre Julgadora de 1o grau teria desprezado proposta de compensação de créditos, apresentada no bojo da impugnação ao cumprimento de sentença, atuando de maneira parcial, em benefício do exequente-agravado, ao arrepio da Lei Processual Civil (art. 7o) e da Constituição Federal (art. 5o, I, II e III). Informa que, de acordo com a jurisprudência reiterada do Egrégio TJDFT, o cônjuge que, após o divórcio, usar com exclusividade o imóvel pertencente ao ex-casal, seria obrigado a pagar aluguel ao outro cônjuge. Explica ter discordado do valor constante da planilha de débitos e créditos, apresentado pelo autor-agravado, que trata sobre o valor dos aluguéis dos imóveis de Brasília e Porto Velho, bem como do valor constante do Laudo de Avaliação do imóvel de Brasília, desde momento pretérito, não havendo que se falar de impugnação genérica ou retardatária, como “sugerido” pelo Juiz da origem. Afirma que a decisão objurgada teria comprometido a subsistência da ré-agravante, bem como de sua família, situação agravada pelo fato de ser portadora de moléstia grave (câncer), por ter tido seus rendimentos penhorados e por ter sido despejada de sua própria casa. Para embasar a tese de parcialidade da Magistrada de 1o grau, cita: i) o indeferimento do pedido de realização de audiência de conciliação; ii) o indeferimento do pedido de compensação de alugueres; iii) o indeferimento da proposta de compra total do imóvel; iv) o indeferimento da prorrogação de prazo para permanência no imóvel; v) a determinação de penhora dos proventos da autora; vi) a homologação de planilha contendo excesso de execução; vii) o indeferimento do pedido de equiparação de alugueres dos imóveis de Brasília e Porto Velho. Entende que a Juíza da 18a Vara Cível de Brasília teria puxado competência indevida, de executar o cumprimento de sentença originário da Vara de Família, em afronta aos artigos 43, 44 e 516 do Código de Processo Civil, tendo, inclusive, e, de modo temerário, expedido mandado de despejo e reintegração de posse em favor do agravado, quando é sabido que ambas as partes detêm 50% sobre a propriedade dos bens de Brasília e Porto Velho. Afirma que a r. decisão hostilizada tem potencial para causar dano irreparável à agravante, motivo pelo qual pretende a concessão de efeito suspensivo, para obstar o prosseguimento da execução, até a decisão de mérito do presente recurso, tendo em vista, principalmente, suspeita de parcialidade do Julgador. Sustenta a proximidade de evento danoso, consubstanciado no encaminhamento dos imóveis pertencentes ao ex-casal para leilão judicial, os quais, explica, seriam arrematados, com simulação e engano, com valor infinitamente inferior ao de mercado, surgindo a figura de um arrematador “de mentira”, para, depois, serem transferidos em definitivo para o agravado, uma vez que os imóveis estão em sua posse, e, até o momento, inexiste indicativo de anuncio de venda. Requer a concessão da tutela de urgência para suspender o cumprimento da sentença até que seja julgado o mérito do presente recurso de Instrumento, tendo em vista, principalmente, a suspeita de parcialidade do Julgador a quo que sequer teria se manifestado sobre a proposta da agravante sobre a compensação do crédito proveniente da parte do aluguel do imóvel localizado em Brasília-DF, há mais de 1 (hum) ano ocupado exclusivamente pelo agravado, sem pagar aluguel à agravante. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, para determinar que seja desconstituída penhora dos alugueres do imóvel localizado em Porto Velho – RO, bem como que seja autorizada a compensação dos créditos referente aos alugueres do imóvel localizado em Brasília – DF. É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). Inicialmente esclareço que o limite do agravo é a decisão agravada, sendo certo que o recurso não é meio processual adequado para adentrar em questões que não foram objeto de deliberação no decisum objurgado. No mais, observo que, diversas matérias apresentadas pela parte recorrente, no presente agravo de instrumento, já foram devidamente analisadas por meio de recursos pretéritos[1], razão pela qual serão automaticamente desconsideradas/desprezadas por esta Relatoria, neste exame superveniente (art. 507, CPC). Pois bem. Após análise criteriosa dos autos, verifiquei que, em 08.02.2018, as partes entabularam acordo judicial por meio do qual restou decidido que, em relação ao imóvel situado na SHCGN – Asa Norte, Brasília – DF: i) a requerida poderia permanecer ocupando, pelo prazo de 12 (doze) meses, sem pagar aluguel, mas pagando impostos e taxas. ii) Em havendo localização de interessado em adquirir o imóvel, durante esse período de 12 (doze) meses, a requerida teria o prazo de 90 (noventa) dias para desocupar a residência; iii) Ultrapassados os 12 (doze) meses, sem localização de interessados em adquirir o imóvel, a requerida teria de desocupar a residência, ficando ambas as partes responsáveis pela locação do bem a terceiros, cujos rendimentos e obrigações seriam repartidos na proporção de 50% para cada um (ID no 13207509). Noutro giro, verifiquei que, em relação ao imóvel situado no Residencial Eletronorte – Setor Oeste – Porto Velho – RO: i) Permaneceria alugado, pelo período de 12 (doze) meses, sendo que os rendimentos seriam destinados ao requerente, que ficaria responsável pelo pagamento de impostos e taxas. ii) Ultrapassados os 12 (doze) meses, sem localização de interessados em adquirir o imóvel, os rendimentos e obrigações seriam repartidos na proporção de 50% para cada um (ID no 13207509). Ocorre que a executada-agravante permaneceu ocupando o bem imóvel localizado na SHCGN – Asa Norte, Brasília – DF até o dia 18.11.2019 (ID no 50578749), sem contar com a autorização ou a concordância da parte contrária. Por causa disso, restou obrigada ao pagamento de alugueres, no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) com relação ao período excedente àquele acordado. Por outro lado, tem direito ao recebimento de alugueres, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), referentes ao imóvel situado no Residencial Eletronorte – Setor Oeste – Porto Velho – RO, no mesmo período. Imperioso ressaltar que as divergências relacionadas aos valores dos alugueres foram tratadas por meio de decisão interlocutória proferida em 31.03.2020, oportunidade na qual o Magistrado de 1o grau rejeitou a impugnação apresentada pela executada-agravante e planilha na qual relacionava os valores que entendia corretos. Deste tópico não houve a interposição de recurso. (ID no 60430151). Pois bem. O art. 835, I e art. 855, ambos do Código de Processo Civil, autorizam a penhora e o desconto do crédito de aluguel do imóvel situado no Residencial Eletronorte – Setor Oeste – Porto Velho – RO, pertencentes à executada-agravante, para pagamento do débito relacionado ao imóvel situado na SHCGN – Asa Norte, Brasília – DF, tal qual pretendido pelo exequente-agravado. Portanto, quanto a este ponto, escorreita a decisão objurgada. Noutro giro, não há notícias de que o apartamento situado na SHCGN – Asa Norte, Brasília – DF tenha sido alugado a terceiros, após a saída da executada-agravante de sua residência, motivo pelo qual, impossível, por hora, a determinação de compensação de valores com relação a este bem. Todavia, observo que a matéria se encontra pendente de discussão na origem, tendo em vista que o Magistrado de 1o grau determinou, por meio da decisão hostilizada, a intimação das partes, no prazo de 15 (quinze) dias, para esclarecer a situação do imóvel (ID no 76798592). Por fim, tenho que a determinação de venda dos 2 (dois) imóveis, por meio de hasta pública, não pode ser considerado evento danoso, apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo, uma vez que este fato era esperado, desde a homologação do divórcio do casal, como meio de pôr fim ao condomínio existente entre as partes. Ademais, o MM Juiz da origem concedeu prazo para que ambos os litigantes informassem o interesse em adquirir a quota parte do outro, tendo em conta os laudos de avaliação constante dos autos. No entanto, nenhum dos dois demonstrou interesse, apresentando proposta (autêntica) de compra ou mesmo depositando valores em Juízo (ID no 43655162). Dessa forma, ante a ausência dos requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. [1] AGI no 0703527-83.2019.8.07.0000; AGI no 0708724-19.2019.8.07.0000; AGI no 0713204-06.2020.8.07.0000 Brasília, 14 de dezembro de 2020 11:53:53. Desembargador Gilberto Pereira Relator